Tribunal: TJMT
Processo: 1010317-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010317-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE - CPF: 703.959.751-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICLEI ANDRADE SILVA - CPF: 036.864.911-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 062.858.831-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA ROCHA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 059.184.781-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.258.821-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO JUNIOR CANDIDO BARBOSA PEREIRA - CPF: 044.433.421-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA - CPF: 060.955.591-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA - CPF: 622.367.693-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (TERCEIRO INTERESSADO), UILDEMAR PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DUARTE COSTA - CPF: 061.904.521-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA (PACIENTE INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO NA REGIÃO DE CANARANA E PARTICIPOU, EM TESE, DE “SALVE” VIOLENTO CONTRA VÍTIMA) – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO

–
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 15 (QUINZE) ACUSADOS COM DEFENSORES DISTINTOS E COMPLEXIDADE DO FEITO – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM CERTO ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não se pode deixar de registrar que, o paciente aparece em vídeo com outros denunciados aplicando “salve” na vítima, que foi espancado pelos faccionados mediante o uso de “fios”. Assim, o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva. Além da

necessidade de se interromper
a atuação de integrantes de organização criminosa.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 14 (quatorze) acusados e sendo que todos possuem defensores diversos,
assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo artigo 5o, incisos LXV, LXVIII e LXXVII da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
Sebastião Pereira Amarante
, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1004286-60.2021.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduziu, que o paciente está preso preventivamente, desde 04 de março de 2021, por suposta participação em organização criminosa com participação de menor de 18 anos.

Sustentou o excesso de prazo para instrução processual, eis que está preso cautelarmente há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses sem que tenha sido iniciada a instrução processual.

Ressaltou, ainda, que: “
(...) em que pese a Acusação lhe tenha imputado prática de conduta considerada aparentemente grave, tem-se que o paciente NÃO PEGOU EM ARMA E NÃO PODE SER CONSIDERADO EXTREMAMENTE VIOLENTO, como quis fazer acreditar o órgão ministerial...
” (
sic
)

Argumentou também, que: “(...)
o paciente teria SIMULADO estar armado mantendo sua mão dentro da calça, mas que a vítima não viu arma com ele na ocasião...”
(
sic
)

Requereu a concessão da liminar da ordem por excesso de prazo, a fim de que seja revogada a Prisão do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, pela aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal (id. 129740195), juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 130007167).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 131230198).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 131833167), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Habeas Corpus - Organização criminosa - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – Excesso de prazo - Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso – A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via estreita do habeas corpus, a antecipação da análise da possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado -
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Sebastião Pereira Amarante
, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1004286-60.2021.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduziu, que o paciente está preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa com participação de menor de 18 anos.

Sustentou em resumo: 1) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; 2) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) excesso de prazo para instrução processual, eis que está preso cautelarmente há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses sem que tenha sido iniciada a instrução processual; e, 4) que a prisão do paciente configura verdadeira antecipação da pena.

Pois bem.

Emerge dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime de organização criminosa, com participação de menor de 18 (dezoito) anos, previsto no artigo 2°, § 4°, inciso I da Lei n° 12.850/2013, por integrar grupo criminoso do Comando Vermelho, na região de Canarana.

A prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Em 04 de novembro de 2021 o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido nos seguintes termos:

“... O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, a cada 90 (noventa) dias.

Portanto, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos requerentes [...] e dos demais acusados. Importa consignar que, a representação pela prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial e ratificada pelo membro do órgão ministerial, foi devidamente deferida por este juízo, no dia 26 de janeiro de 2021, conforme se depreende decisão proferida na medida cautelar no 1006763-90.2020.8.11.0042, sob a referência no 47715887.

[...] Com essas considerações, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos acusados. Inicialmente, registro que o teor do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, inserido no ordenamento jurídico pelo “Pacote Anticrime”, deve ser interpretado criticamente, pelo que entendo que não faz o menor sentido que um magistrado a cada noventa dias, a partir da prolação do decreto prisional, reanalise tal decisão, se não há uma prisão preventiva para ser “mantida”, por ainda não ter sido cumprida, devendo ser verificada sua necessidade, tão-somente, a partir da sua efetivação (cumprimento do Mandado de Prisão).

[...] Assim, considerando que os acusados Gilmar da Rocha Cruz e Marcelo Junior Souza Penha encontram-se foragidos, é descabida a análise acerca da necessidade da custódia cautelar dos respectivos réus, pois as medidas segregatórias decretadas em relação aos referidos acusados, encontram-se pendentes de cumprimento.

De outro norte, em relação à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos utilizados para decretação da prisão preventiva,
registro que não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva em razão de existir veementes indícios de que os acusados integram uma organização criminosa, delito este que possui natureza permanente e se protrai no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação das atividades criminosas
.

[...] Ademais, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção. Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que
os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados [...] Sebastião Pereira Amarante [...] ainda se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria
.

Além disso, não há que se falar que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentos, visto que está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada a cada um dos acusados e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa que os acusados, suspostamente, integram
.

Nesta toada, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que
a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva
.

[...] Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal.

[...] Assim sendo, e tendo em vista que as Defesas não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, tendo, tão-somente, aduzido que o acusado possui residência fixa e família constituída, a prisão cautelar há de ser mantida. Portanto, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considero que as condições pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram.

[...] No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal no 43 do TJMT, que dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do "fumus comissi delicti" e do "periculum libertatis". O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Desta forma, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da conveniência de instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
indefiro os pedidos de revogação de prisão preventiva [...] e, mantenho a segregação cautelar dos acusados [...] Sebastião Pereira Amarante [...], com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum
”.

Observa-se que a decisão expõe os motivos da prisão cautelar, à estrita observância do que impõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que afasta a afirmação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O
periculum libertatis
, encontra-se evidenciado na garantia da ordem pública, a qual está denotada na gravidade concreta dos fatos imputados –
paciente que foi apontado como integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho
, voltada para o cometimento de
tráfico de drogas dentro e fora de estabelecimento prisional na região de Canarana/MT
, bem como na
necessidade de interromper as atividades do grupo
.

Não se pode deixar de registrar que, o paciente aparece em vídeo com outros denunciados aplicando “salve” na vítima Iago Felipe, que foi espancado pelos faccionados mediante o uso de “fios”, conforme a denúncia.

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça entendeu que:

“o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva”
(N.U 1016929-50.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – DJe 19.12.2019).

Ademais, como consta dos autos, trata-se de suposto integrante de organização criminosa, a
necessidade de se interromper
a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 3. A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida.

4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa.

5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada.
(HC no 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019).

Com efeito, a inexistência de fatos novos é consequência lógica da própria efetividade da prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública, a fim de desarticular, em tese, o grupo criminoso.

Assim o c. Superior Tribunal de Justiça:

3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] (AgRg no HC 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Outrossim, é sabido que:

“[...]
o crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada”
(TJMT, HC 1005267-21.2021.8.11.0000, Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2021).

Ainda, não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).”
(HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se sedimentando na linha de entendimento de que a periculosidade social é revelada pela natureza do crime e o
modus operandi
(HC 107.679 - Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.11.2011), e que
“a periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública
”. Precedentes: HC 102.475/SC; HC 104.522/MG; HC 105.725/SP; HC 103.107/MT e HC 104.410/GO).

Assim sendo, a decisão constritiva afigura-se fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Desta forma,
“os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, RHC no 120.438/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – DJe 10.2.2020).

No tocante a alegação de excesso de prazo, cumpre informar,
que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que são 15 (quinze) acusados, o que justifica possível delonga da instrução processual, bem como o feito na origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson". No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“[...] 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. Hipótese em que a audiência de oitiva da testemunha faltante e de interrogatório, foi suspensa pelo Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em decorrência da pandemia da Covid-19, encontrando-se na pendência de nova designação, após a normalização da atividade judicial. [...]”
(HC 570.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - –

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO- INOCORRÊNCIA -

INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRATICAMENTE ENCERRADA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL

- FEITO COMPLEXO -

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM

PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

O

constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz

dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, inobstante o fato de o paciente estar preso há mais de um ano, cuida-se de feito complexo, no qual figuram no polo passivo 5 (cinco) acusados, com 12 (doze) testemunhas arroladas pelas partes. Ademais, a suspensão das atividades forenses em virtude da pandemia do COVID-19 constitui força maior, a justificar o elastério processual, além de tudo, a instrução encontra-se praticamente encerrada, restando apenas a juntada do relatório de sigilo telefônico
.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.”
(N.U 1018009-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

Neste contexto, não se pode negar que eventual elastério decorre justamente das peculiaridades vivenciadas no decorrer da pandemia, onde não foi possível a realização de atos presenciais, bem como complexidade e número de acusados (15 pessoas denunciadas).

Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Sebastião Pereira Amarante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022